Tribunal: TJPA
Processo: 0814895-09.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814895-09.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: PAULO ROBERTO RODRIGUES MONTE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARGO DE PROFESSOR. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR NO SISTEMA MODULAR DE ENSINO - SOME. ATO ILEGAL. PRECEDENTES. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO AO PROFESSOR SEM DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PAD E JULGAMENTO. PAGAMENTO DEVIDO. RECONHECIDO DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), PROPORCIONAL AO DANO DE QUE SOFREU. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Servidor Público ocupante de cargo de professor titular fora surpreendido com a ausência de pagamento do Sistema De Organização Modular De Ensino (SOME) sem qualquer justificativa. Sendo apenas informado por e-mail sobre penalidade aplicada por Processo Administrativo Disciplinar (PAD) sem prévia intimação para apresentar sua defesa.

2. Pedido de nulidade do ato administrativo, por conter ilegalidades, e danos morais
in re ipsa
(presumido) no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

3. Sentença procedente que identificou o cerceamento da defesa durante a instauração do PAD no qual retirou a gratificação do SOME mais a confirmação de danos morais. sendo a indenização arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4. Apelação interposta pelo Estado do Pará sob os mesmos argumentos da contestação, sem dialeticidade com a sentença.

5. Decisão Monocrática
mantidas.

6. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
, este interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
DECISÃO MONOCRÁTICA
proferida pela relatora que subscreve, nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL
iniciada

pelo
agravante em face de Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
iniciado pelo
PAULO ROBERTO RODRIGUES MONTE
em face do Poder Público Executivo acima
.

O Sr. Paulo Roberto alega que é servidor publico estadual no cargo de professor pelo periodo de mais de 30 (trinta) anos, contudo, informa que ocorreu de forma discricionaria e ilegal a sua saida do Sistema de Organização Modular de Ensino (SOME) para o ensino medio regular no dia 14/06/2017 como forma de punição advindo do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 0001133852/2017 no qual desconhecia até a sua remoção.

Assim, o autor alegou na exordial que o PAD não o intimou para apresentar sua defesa administrativa, assim, o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório estaria cerceado. Dessa forma, o requerente pleiteou o direito à sua volta para o SOME e indenização por danos morais na quantia de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Em contestação, o Estado do Pará impugnou os fatos alegados pelo servidor e pediu pelo indeferimento da exordial em todos os seus termos.

Em manifestação a contestação, o requerente pediu pelo prosseguimento do feito em todos os seus termos.

O Ministério Público, após devidamente intimado, se manifestou pelo prosseguimento da demanda.

Em sentença, o Juízo de cognição vislumbrou que o PAD instaurado contra o servidor, ora autor, aplicou como caráter punitivo a remoção dele do SOME. Contudo, a sanção ocorreu sem que este fosse intimado no decorrer do processo, assim, observa-se o cerceamento ao direito de defesa. Desta forma, o magistrado julgou procedente a ação para declarar a nulidade dos atos administrativos do referido processo, bem como a condenação do Estado do Pará em danos morais no valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o recurso de apelação cível, alegando em suas razões recursais que a gratificação decorrente do SOME possui natureza
propter laborem
que é devida ao servidor apenas quando este atua em áreas do interior do Estado, não sendo incorporado ao vencimento do servidor, aduzindo que a transferência do apelado para o ensino regular, nada tem a ver com a instauração do PAD.

Sustenta que não há qualquer prova nos autos que demonstre ilegalidades no PAD, assim, inexistiria violação aos princípios do devido processo legal, não tendo o recorrido demonstrado nexo de causalidade nos fatos narrados, não possuindo direito ao recebimento de indenização por Danos Morais, caso seja mantida a condenação deve o valor ser diminuído em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, requereu o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação.

Em contrarrazões, a parte apelada pugnou pela manutenção da sentença e o improvimento da Apelação Cível.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pediu pelo não conhecimento da apelação cível, por entender que não houve impugnação aos fundamentos específicos da decisão recorrida.

Em Decisão Monocrática, a relatora que subscreve determinou o seguinte:

(...)

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, conforme fundamentação lançada ao norte.

(...)

Insatisfeita, a apelante interpôs o recurso de Agravo Interno em face da Decisão Monocrática pleiteando os mesmos argumentos trazidos em sede de apelação, logo alegando a legalidade do PAD, bem como o caráter discricionário da decisão, não estando atrelada ao procedimento administrativo. Assim, por via de consequência não haveria nexo de causalidade e o dano moral seria inexistente.

Em contrarrazões ao Agravo Interno, o agravado manifestou-se pela manutenção da Decisão Monocrática em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
vergastado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores. Explico.

A questão em análise consiste em verificar se o apelado possui direito à incorporação da gratificação referente ao Sistema Modular de Ensino-SOME, ilegalidades no ato administrativo e direito a recebimento de indenização por Danos Morais.

DO CERCEAMENTO DA DEFESA

Em relação aos atos administrativos, cabe ao Judiciário apenas a análise quanto à legalidade da sanção imposta e à regularidade formal do procedimento administrativo, sob pena de interferência na discricionariedade legítima do administrador.

A Administração Pública também deve realizar seus atos respeitando o devido processo legal, assegurando-se o respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Vale ressaltar as lições de Celso Antônio Bandeira de Mello, sobre os atos administrativos:

“Com efeito, já se disse que em direito, ato administrativo significa uma fonte, uma matriz de efeitos jurídicos. Esta fonte que é o ato não se confunde com os efeitos dele nascidos. São coisas distintas os produtos (ato) e o produzido (efeitos). Quando se ataca um ato ineficaz, seja ele ato abstrato ou ato concreto, os efeitos previstos ainda não eclodiram. Estão contidos, porque só devem irromper no futuro. Logo, ainda não há efeitos a serem atacados. O que se quer é suprimir esta virtualidade de produção suposta no ato. Então o que se fulmina é o ato. Elimina-se aquela fonte da qual dependia o surgimento de efeitos. (Curso de Direito Administrativo, 2004, p. 424)

Dessa forma, a ilegalidade e o abuso de poder podem ser facilmente constatados quando verificamos que o agravado, ora apelado, teve a retirada de suas gratificações sem a justificativa prévia a respeito disso, assim, sem direito ao contraditório e ampla defesa.

Assim, entendo que a pretensão do apelante não merece prosperar, em razão que os autos trazem a informação do recebimento de email com esta informação em 18/04/2017, sobre indisponibilidade de turmas nas disciplinas de matemática e física na URI de Abaetetuba, por conta disto o recorrido foi lotado para laborar no município de Muaná/PA.

Contudo, ocorreu que em outubro de 2017 houve a retirada da gratificação do Sistema De Organização Modular De Ensino (SOME) sob a justificativa de instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar suposta infração disciplinar do servidor em questão. Desse modo, verifico que a referida gratificação fora cessada após a instauração do PAD, não sendo verificado no presente caso, a observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, uma vez que, somente se observa a presença do servidor, em reunião com relatório datado de 12/06/2017.

Feitas essas considerações, destaco que é sabido que a Administração Pública pode rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade ou irregularidade segundo orientação consolidada nas Súmulas 346 e 473, ambas do STF,
in verbis
:

Súmula 346
: A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula 473
: A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Do mesmo modo, pode promover a alteração da remuneração dos servidores mediante a supressão de determinadas parcelas de natureza
propter laborem
, por exemplo, que deixou de ser devida ao servidor.

Contudo, não pode a Administração Pública, nesses casos, proceder de ofício, uma vez que se o ato praticado pela administração repercutiu na esfera jurídica do jurisdicionado, a sua atuação deverá observar ao devido processo legal, assegurando-se o respeito ao contraditório e à ampla defesa àquela cuja situação jurídica sofreu alteração.

A propósito, extrai-se da Constituição Federal a exigência do devido processo legal quando se pretende privar o indivíduo de seus bens, senão vejamos:

“Art.5º(...)

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal (grifei).

LV - os litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. (CF/88)” grifei.

Tal entendimento se perfilha àquele adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal De Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE. SUPRESSÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADAS AS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2. O STJ perfilha entendimento de que a Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Súmula 473/STF. Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório (AgRg no REsp. 1.432.069/SE, Rel. Min.MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2.4.2014).

3. Agravo Interno dos Servidores parcialmente provido, para tornar insubsistente o ato que suprimiu a gratificação pretendida, sem prejuízo da abertura de processo administrativo, asseguradas as garantias que lhe são inerentes.

(AgInt no REsp 1306697/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 22/09/2016).

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MAGISTÉRIO. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. NECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ASSEGURADAS AS GARANTIAS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO LESIONADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- O recurso ordinário em mandado de segurança atendeu todas as condições processuais de admissão, notadamente a apresentação de prova pré-constituída, o que afasta a necessidade de dilação probatória.

- A jurisprudência desta Corte está assentada no entendimento de que o poder de autotutela da Administração Pública em anular os ato ilegais por ela praticados deve ser mitigado quando o próprio ato revisado repercutir no campo de interesses individuais do interessado.

- Na hipótese examinada, a Administração Pública suprimiu, sem o devido processo legal, a gratificação de regência de classe percebida pela recorrente, ao argumento de que não teriam sidos atendidos os critérios previstos na lei que a regulamenta. Necessidade de abertura de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS 14.977/SC, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 25/05/2015).”

Cabe ressaltar que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 594.296/MG, representativo da controvérsia - art. 543-B do CPC, posicionou-se pela imprescindibilidade da instauração de prévio procedimento administrativo quando o ato administrativo praticado exercício do poder de autotutela repercutir nos interesses individuais dos administrados, senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012).”

Portanto, restando clara a ausência de notificação do servidor, anteriormente à supressão de seus vencimentos, com o fim de assegurar o contraditório e ampla defesa, vislumbro o direito em exame, devendo ser anulado o ato administrativo que a suprimiu.

DO DIREITO A GRATIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO MODULAR DE ENSINO (SOME)

De acordo com a Lei Estadual nº 7.806/2014, Sistema Modular de Ensino trata-se de uma Política Pública Educacional que visa garantir aos alunos acesso à educação básica e isonomia nos direitos, assegurando a ampliação do nível de escolaridade e a permanência dos alunos em suas comunidades, observando as peculiaridades e diversidades encontradas no campo, águas, florestas e aldeias do Estado do Pará, direcionado.

Direciona-se, assim, à expansão das oportunidades educacionais em nível de ensino fundamental e médio para a população escolar do interior do Estado, onde não existe o ensino regular, de modo complementar ao ensino municipal (art.1º, caput e parágrafo único).

Nessa esteira, a Lei nº 7.442/2010, que dispõe sobre Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação no âmbito do Estado do Pará, em seu art. 30, assegura a percepção de gratificação correspondente a 180% sobre o vencimento-base, ao servidor que exerce suas atividades no Sistema de Organização Modular de Ensino, nos seguintes termos:

(...)

Art. 30. O professor que exercer suas atividades no Sistema de Organização Modular de Ensino - SOME, fará jus a gratificação no valor correspondente a 180% (cento e oitenta por cento) sobre o vencimento-base, repercutindo sobre a parcela salarial referente a férias e ao décimo terceiro salário. (Redação dada pela L E I Nº 7.643, DE 12 DE JULHO DE 2012)

Como se vê, a referida gratificação ostenta caráter
pro labore faciendo
, ou seja, somente se justifica enquanto o servidor/professor se encontrar no efetivo exercício da atividade remunerada pela gratificação. Não sendo mais necessária a prestação do serviço na condição extraordinária, cessa o direito à percepção.

Isso porque as vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõem a remuneração do servidor. Nesse sentido dispõe art.118 da Lei nº 5.810/94:

Art. 118. Remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens de caráter permanente, atribuídas ao servidor pelo exercício do cargo público.

Parágrafo único. As indenizações, auxílios e demais vantagens, ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.

Nessa esteira, pelo magistério de Hely Lopes Meirelles diz o seguinte:

"Essas gratificações só devem ser percebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniárias pro labore faciendo e propter laborem. Cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extingue-se a razão de seu pagamento. Daí por que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem são auferidas na disponibilidade e na aposentadoria, salvo quando a lei expressamente o determina, por liberalidade do legislador."
(Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 34ª edição, página 502)

No presente caso, verifica-se que o autor teve a gratificação cessada de forma ilegal e sem qualquer justificativa, sendo apenas informado sobre a decisão por e-mail.

Mais uma vez, os ensinamentos do professor, Hely Lopes Meirelles, esclarecem o tema:

“As gratificações - de serviço ou pessoais - não são liberalidades puras da Administração; são vantagens pecuniárias concedidas por recíproco interesse do serviço e do servidor, mas sempre vantagens transitórias, que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção. Na feliz expressão de Mendes de Almeida, "são partes contingentes, isto é, partes que jamais se incorporarão aos proventos, porque pagas episodicamente ou em razão de circunstâncias momentâneas."

Desse modo, percebe-se que as gratificações são concedidas pela Administração a seus servidores em razão das condições excepcionais em que está sendo prestado um serviço comum (as chamadas gratificações
propter laborem
) ou em face de situações individuais do servidor (
propter personam
), diversamente dos adicionais, que são atribuídos em face do tempo de serviço (
ex facto officii
). Daí por que a gratificação é, por índole, vantagem transitória e contingente.

A corroborar esse entendimento, segue a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça (STF):

ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. PERCEPÇÃO DE VANTAGENS DURANTE O GOZO DE LICENÇA-PRÊMIO. GRATIFICAÇÃO DE TRANSPORTE. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA PROPTER LABOREM. GRATIFICAÇÃO DE DIRETOR DE SECRETARIA. VANTAGEM DE CARÁTER TEMPORÁRIO. INDEVIDA.

1. No que se refere aos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, a gratificação de transporte, por expressa disposição legal, constitui vantagem de natureza propter laborem, e, por via de consequência, somente é devida ao servidor que esteja no efetivo exercício das funções atinentes ao cargo, não sendo o caso, à toda evidência, de pagamento dessa parcela no período de gozo da licença-prêmio por assiduidade.

2. A Gratificação de Diretor de Secretaria, prevista no art. 12, caput, da Lei Complementar Estadual n.º 242/2002, é devida apenas ao servidor designado pelo Presidente do Tribunal como "Diretor de Secretaria", após indicação do Juiz de Direito, enquanto permanecerem no exercício dessa atribuição.

3. Restando evidentes a natureza transitória da Gratificação de Diretor de Secretaria e a ausência de caráter geral no seu pagamento, indistintamente a todos os integrantes do cargo de Técnico Judiciário, mostra-se indevida sua percepção no período de gozo da licença-prêmio por assiduidade. Precedente do STJ.

4. Recurso ordinário em mandado de segurança conhecido e desprovido (RMS 25.026/RN, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 22/09/2011 - sem grifos no original).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. NATUREZA “PRO LABORE FACIENDO” E “PROPTER LABOREM”. PAGAMENTO DURANTE LICENÇA-PRÊMIO. INEXIGIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. As gratificações de natureza 'pro labore faciendo' e 'propter laborem' são atreladas à consecução de atividades específicas, como são as de periculosidade, de insalubridade, de participação nos resultados e por horas-extras; estas gratificações, por sua natureza, somente são pagas pela Administração àqueles servidores que efetivamente trabalharem sob as condições especiais que ensejaram a sua criação. 2. Recurso ordinário a que se nega provimento" (STJ, RMS 14.210/PB, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, SEXTA TURMA, DJU de 09/05/2005, p. 475).

Ainda: (STJ - RMS: 55647 PB 2017/0277983-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 01/02/2018)

Portanto, restou demonstrado atraves dos autos que o servidor faria
jus
a gratificação, visto que a suspensão desse direito se deu de forma ilegal e entendo que a sentença de primeiro grau também se encontra correta, não merecendo reparos.

DOS DANOS MORAIS

No que se refere a condenação em Danos Morais, este se restou comprovado perante os autos, visto que é constituída de lesão decorrente do sentimento de dor, humilhação, sofrimento físico ou espiritual, que impinge tristezas, preocupações e angústias, que afetam o psicológico do ofendido, servindo, a indenização, como forma de compensar a lesão sofrida. Para isto ainda é necessário preencher alguns requisitos, sendo eles os seguintes: fato administrativo, ocorrência de dano e nexo causal.

Portanto, observa-se nos autos provas suficientes que evidenciam a conduta omissiva por parte do recorrente, uma vez que, procedeu a instauração de PAD, sem oportunizar à parte o exercício ao direito do devido processo legal e ampla defesa, estando demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido, pois o não recebimento de seus salários por tanto tempo configura Danos Morais
in re ipsa
(presumido).

MUNICIPAL EFETIVO. IRREGULARIDADE NO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO SERVIDOR. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

I - Em razão do vínculo entre Poder Público e servidores ocupantes de cargos efetivos, compete à Administração agir não apenas em consonância com a estrita legalidade, mas também em consonância com os princípios da boa-fé, da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da confiança legítima, princípios estes impostos a todos os órgãos da Administração Pública, sem exceção, e que, desrespeitados, geram dever de reparação.

II – Os salários e demais remunerações possuem natureza alimentar, destinados à manutenção básica da pessoa e do núcleo familiar no qual está inserida, servindo para o custeio da alimentação, moradia, transporte, saúde e educação, motivo pelo qual devem ser pagos na sua integralidade e mensalmente pela Administração, independente da gestão. Sendo cabível a condenação a título de danos morais em caso de não pagamento dos salários devido ao servidor.

III – A quantia a título de dano moral no quantum de R$ 10.000,00, se mostra razoável e proporcional ao caso (art. 944 do CC), bem como suficiente a reparar o dano moral, experimentado pela autora.

IV - Apelação conhecida e desprovido.

(TJ-AM - AC: 00000558720158043800 AM 0000055-87.2015.8.04.3800, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 14/10/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/10/2019)

ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C DANOS MORAIS. FUNCIONÁRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE FLORESTÓPOLIS EXONERADO SEM A REALIZAÇÃO DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE NÃO OBSERVOU O PROCEDIMENTO LEGAL PARA EXONERAÇÃO DE SEU SERVIDOR. SITUAÇÃO EXPERIMENTADA PELO SERVIDOR QUE ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 46, DA LEI nº 9.099/95. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 46 DA LEI nº 9.099/95. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0000105-40.2017.8.16.0137 - Porecatu - Rel: Juíza Bruna Greggio - J. 10.10.2019)

(TJ-PR - RI: 00001054020178160137 PR 0000105-40.2017.8.16.0137 (Acórdão), Relator: Juíza Bruna Greggio, Data de Julgamento: 10/10/2019, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 15/10/2019)

Ademais, o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é moderado, até mesmo pequeno pelas humilhações sofridas e toda angústia sofrida, não havendo o que se cogitar diminuição deste valor pelo recurso apresentado da Fazenda Pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE O PROVIMENTO
a fim de que a Decisão Monocratica
seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/03/2024